Tribunal: TJDFT
Processo: 0723247-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALUGUÉIS. DISTRITO FEDERAL. ENTREGA DAS CHAVES. DESOCUPAÇÃO.
1. Havendo desocupação do imóvel sem entrega das chaves, presume-se a impossibilidade de que o locador tenha uso pleno do bem, sendo cabível a cobrança de todos os valores devidos até a data da entrega.
2. A mera alegação da recusa do locador em receber as chaves não exime o locatário, uma vez que é possível o depósito em juízo.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.